Tribunal: TJSP
Processo: 1001419-72.2020.8.26.0637
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Insurgência contra o prazo para conclusão do processo de habilitação para dirigir veículo fixado no art. 2o, §3o, da Resolução do Contran de no 168/04 – Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau – Decisório que deve subsistir – Prazo de doze meses, fixado na Resolução, que não se coaduna com o art. 147, § 2o, do CTB – Sopeso entre

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Insurgência contra o prazo para conclusão do processo de habilitação para dirigir veículo fixado no art. 2o, §3o, da Resolução do Contran de no 168/04 – Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau – Decisório que deve subsistir – Prazo de doze meses, fixado na Resolução, que não se coaduna com o art. 147, § 2o, do CTB – Sopeso entre as disposições que resulta na aplicação daquelas constantes no Código de Trânsito Brasileiro, norma hierarquicamente superior – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – Reexame necessário desacolhido.